Tribunal: TJDFT
Processo: 0742564-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742564-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: PAULO WALTER SCHNEIDER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença ajuizada por PAULO WALTER SCHNEIDER, indeferiu a impugnação ao laudo pericial. Em suas razões, alega que: 1) apenas o valor referente às horas extras é passível de inclusão na apuração do benefício complementar; 2) houve inclusão de valores indevidos, no cálculo do perito, o que majora de forma equivocada o benefício do agravado; 3) o autor optou pela preservação do seu salário-de-contribuição, nos termos do art. 30, do Regulamento de 2011 – logo, não é viável sua modificação; 4) houve equívoco nos parâmetros empregados na recomposição da reserva matemática; 5) as contribuições vertidas no âmbito trabalhista não são passíveis de devolução, pois o participante possui a obrigação de verter contribuições periodicamente em favor do Plano de Benefícios; 6) “as diferenças passadas de benefício devem ser caracterizadas como Reserva Matemática Vencida, não podendo o seu valor ser desembolsado pela PREVI, sob pena de gerar desequilíbrio técnico do Plano de Benefícios no 1”; 7) a homologação do laudo pericial, nos termos em que se encontra, ensejará enriquecimento ilícito do agravado (ID 52068207). Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que a impugnação ao laudo pericial seja acolhida e, em consequência, seja elaborado novo laudo pericial. Preparo recolhido (ID 52068208/09). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o agravado solicitou o arquivamento do feito, em razão de não ser possível, por ora, o aporte da reserva matemática, nos termos dos cálculos efetuados pelo perito judicial (ID 173270589). Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, não terá que dispor de qualquer quantia no momento. Desse modo, é mais prudente aguardar o exercício do contraditório e posterior julgamento do agravo pela Turma. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator